Tribunal: STF
Processo: Rcl 32081
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição apresentada pela defesa de Sandro Antônio de Lima na qual se requer o cumprimento, pelo Juízo da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, do acórdão emanado por esta Segunda Turma na presente reclamação (eDOC 549).



    Em 28.2.2023, a defesa do requerente apresentou pedido de extensão dos efeitos das decisões proferidas neste feito (eDOC 499). Contudo o pleito não foi conhecido por intermédio de decisão já preclusa e transitada em julgado (eDOC 539, pp. 38-39 e eDOC 548).



    Pelo que se observa, o requerente não possui legitimidade para peticionar nos presentes autos, tendo em vista a preclusão da decisão que não conheceu do pedido de extensão formulado nesta reclamação. 



    Além disso, a matéria suscitada constitui evidente inovação em relação ao objeto desta reclamação, visto que questiona ato praticado pelo Juízo Eleitoral após a remessa dos autos por parte da Justiça Federal em virtude do acórdão proferido neste processo.



    Acresça-se que a conclusão quanto à inovação processual já havia sido assentada na análise dos pedidos de extensão formulados por José Julião Terbai Jr e Ruy Sérgio Giublin, oportunidade na qual registrei que “A decisão da Segunda Turma está bem delineada, atribuindo-se à Justiça Eleitoral a competência para analisar os limites da prova produzida, sendo vedada a ampliação do objeto deliberado como pretendem os requerentes nos presentes autos, apesar de autorizar análise autônoma via petição.” (eDOC 539, p. 41).



    Também é importante pontuar que a formulação deste novo pedido contraria a determinação de exaurimento da jurisdição e de arquivamento do processo estabelecida na decisão do eDOC 539 a qual, reitere-se, já foi objeto de preclusão e trânsito em julgado.



    Ante o exposto, não conheço do pedido formulado pela defesa de Sandro Antônio de Lima (eDOC 549).



    Publique-se. Intimem-se as partes. Logo após, arquivem-se os autos sem necessidade de nova conclusão.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente